Tribunal: TJDFT
Processo: 0732562-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732562-15.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUTH FERREIRA CAMPOS AGRAVADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RUTH FERREIRA CAMPOS contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face de SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A: “Defiro a parte autora os benefícios da gratuidade de justiça. Pretende a parte autora a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para que a ré seja compelida a arcar com as despesas decorrentes do home Care, conforme recomendação médica. Laudo médico - ID n. 205679163. É o relatório. Decido. Diante do quadro apresentado evidencio que não deve ser acolhido o pedido de concessão da tutela de urgência, eis que não estão presentes todos requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Com efeito, os documentos juntados aos autos não deixam margem a dúvida de que a autora é segurada da ré, que não se encontra em prazo de carência e encontra-se adimplente com o contrato. Não constam, nos autos, os motivos do indeferimento da autorização pela parte requerida. O laudo médico em que consta a necessidade do home care consta os seguintes termos: "Paciente encontra-se ainda sem previsão de alta, porém solicito que, quando alta hospitalar, seja liberado cuidados de HOME CARE, devido a idade avançada, necessidade de cuidados constantes, melhor tratamento e convívio familiar e principalmente para ter cuidados adequados na tentativa de evitar uma nova indicação de internação futura. Esse acompanhamento deve ser contínuo e por 24h. A possibilidade de uma nova indicação de internação é de alto risco a paciente, por uma série de fatores relacionados a própria estadia intra hospitalar, como o risco de infecção hospitalar, sinais e sintomas depressivos por não ter convívio da família, podendo levar à alterações psicológicas que influenciam diretamente na qualidade de recuperação de uma paciente em idade avançada de 89anos de idade e com fratura de osso longo que impacta diretamente na qualidade de vida pela não deambulação adequada. Solicito então - Cuidado de Home Care com assistência de 01 Técnico de Enfermagem 24h, por 30 dias - 20 Sessões de Fisioterapia motora domiciliar" Observa-se do relatório médico que não foi noticiado um quadro clínico complexo da paciente, que exija tecnologia e profissionais especializados 24 hrs. O que se depreende do relato médico é que a autora precisa de cuidados normais decorrentes de uma cirurgia no Femur, principalmente observando a idade da paciente, fato que deve ser desempenhado por um acompanhante/cuidador de idoso no período de 24 hrs, além de atendimento periódico em domicílio (fisioterapeuta) Portanto, por ora, não entendo presentes a demonstração da probabilidade de acolhimento do direito alegado, que autorize a concessão da tutela de urgência, conforme determina a legislação aplicável. Por estas razões, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA apresentado. (...)” A Agravante sustenta que é “idosa com 89 (oitenta e nove anos), em recuperação de pós-operatório de uma cirurgia no fêmur (relatórios anexos), segue em tratamento junto ao Plano de Saúde réu, que, outrora negou a continuidade das recomendações clínicas em ambiente domiciliar, que seja, “home care” ou equiparado”. Salienta que “O plano de saúde requerido, após envio de especialista a residência, concluiu não haver possibilidade para o tratamento domiciliar pela ausência de previsão contratual”. Ressalta que “a recomendação médica trata-se da extensão do tratamento em sede hospitalar, mas agora na residência da autora, para melhor recuperação da cirurgia realizada, ou seja, a substituição do trato que havia no hospital agora em casa; destacando-se a elevada idade da requerida e os cuidados específicos para sua recuperação”. Acrescenta que “A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e amplamente replicada no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, considera abusiva a negativa da substituição do tratamento hospitalar pelo domiciliar, quando assim indicar o médico assistente”. Conclui que, se “não tiver o tratamento recomendado pelo médico assistente, corre risco em prejudicar sua recuperação; e, para continuar em ambiente hospitalar correrá risco de infecção”. Requer a antecipação da tutela recursal “para que a ré / agravada, seja obrigada a autorizar e custear, em juízo sumário, a autorizar e custear a continuidade do tratamento domiciliar, em sua plenitude, conforme recomendação médica, sob pena de multa a ser fixada por este juízo”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O tratamento domiciliar está compreendido na cobertura contratual, tanto que a divergência reside basicamente na disponibilização de técnico ou auxiliar de enfermagem em tempo integral. De acordo com o Relatório Médico de ID 62551698, o tratamento domiciliar não prescinde de “Cuidado de Home Care com assistência de 01 Técnico de Enfermagem 24h, por 30 dias”, além de “20 Sessões de Fisioterapia motora domiciliar”. Pelo que se depreende dessa prescrição médica, não se trata propriamente de “cuidador”, mas de suporte técnico imprescindível para os cuidados de saúde do paciente. É de se assinalar que a internação domiciliar (home care) diferencia-se da assistência domiciliar justamente por envolver a necessidade de tratamento em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo, prestado por equipe multidisciplinar, como no caso vertente, conforme estabelece a RDC ANVISA 11/2006. Assim sendo, se o médico assistente prescreveu a indispensabilidade de acompanhamento ininterrupto por técnico ou auxiliar de enfermagem, à primeira vista não se legitima a resistência da Agravada. Conclui-se, assim, pela probabilidade do direito do Recorrente e pelo risco de dano proveniente da recusa da cobertura, requisitos que autorizam a tutela ade urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para conceder a tutela de urgência requerida, a fim de que seja prestado o atendimento domiciliar na forma prescrita pelo médico assistente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir da alta hospitalar, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 09 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator